Tribunal: TJMT
Processo: 1014584-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014584-43.2021.8.11.0000 — CLASSE 206 — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA MOEDENSE EIRELI – EPP;
AGRAVADO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo interno interposto por Transportadora Moedense Eireli – EPP contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 98127468).
Assegura que, “o motorista que conduzia o caminhão vindo de Belo Horizonte MG com destino a Oriximina PA, em uma operação de remessa (não comercialização) dos equipamentos, no dia 08/08/2021, ao passar pelo Posto Fiscal de Araguaia MT, por volta das 18:00 horas, se deparou com o Posto Fiscal lotado de caminhões, onde os veículos estavam inclusive ocupando grande parte da Av. Principal da cidade, causando a paralização e muitos incômodos ao trânsito de veículos”. Ocorre que, “apareceu um Policial Militar que estava tentando organizar o trânsito no local” e orientou o motorista “a seguir viagem, pois não poderia ficar naquela fila, uma vez que o aglomerado de veículos estava causando prejuízo ao trânsito”.
Assevera que “o preposto da Agravante imediatamente atendeu a ordem do Policial Militar, porém, como já era 18:00 horas e não poderia seguir viagem, o mesmo identificou uma vaga no próprio Posto Fiscal de Alta Araguaia MT, optou por estacionar o seu veículo e dormir ali [...]. Tais informações podem ser facialmente provadas através do disco tacógrafo do caminhão, que mostra que o mesmo permaneceu parado no próprio Posto de Fiscalização entre 18:00 horas do dia 08/08/2021 às 05:40 horas do dia 09/08/2021”, momento que “empreendeu novamente viagem”.
Afiança que o motorista “não teve a lembrança de ir novamente no Posto para efetuar o carimbo da Nota Fiscal da entrada da carga no Estado, e seguiu viagem. Quando o mesmo estava passando no Posto Flávio Gomes localizado em Santo Antônio de Leverger por volta das 14:38 horas, ao ser fiscalizado, foi autuado sob o argumento de que evadiu-se do Posto na entrada do Estado e deixou de carimbar a Nota Fiscal.”.
Afirma que, “o motorista jamais teve a intenção de burlar o Fisco. A uma, pois não tinha necessidade, uma vez que estava portando todos os documentos obrigatórios, conforme descrito no próprio TAD na descrição da suposta irregularidade cometida; A duas, pois jamais se evadiu do Posto de Fiscalização de Alto Araguaia MT, muito pelo contrário, por orientação de uma autoridade policial que, vendo o excesso de caminhões na avenida principal de Araguaia MT, mandou o motorista da Impetrante e vários outros caminhões seguirem viagem sem parar no Posto de Fiscalização”.
Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.
É o relatório.
Com a interposição do agravo interno compete ao relator reexaminar a questão em toda a sua extensão.
O termo de apreensão e depósito no 1149405-0 (Id. 97894982 – fls. 1/13), de 9 de agosto de 2021, retrata a apreensão de um (1) “rolo compactador CA250 Pata, chassi 10000108T0B002933”; e uma (1) “escavadeira hidráulica PC200, chassi KMTPC244ALBB50995”, por ausência de “notas fiscais vinculadas”, com as seguintes informações:
[...] Em procedimento de fiscalização realizado em 09/08/2021 às 14:38:55 horas, na Unidade Fazendária UOF Superintendência de Fiscalização, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar no 98/2001, ficaram evidenciados os seguintes fatos/ocorrências:
Local onde foi constatada a Irregularidade: Posto Fiscal Flávio Gomes
Notas Fiscais No.: Sem notas fiscais vinculadas.
Infração: Artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual 7098/1998 c/c Artigo 24, incisos XIV e XV, do RICMS, aprovado pelo Decreto 2212/2014.
Penalidade: Artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998.
Informações Adicionais: O transportador deixou de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentou depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte; sendo que não houve registro de passagem efetuado anteriormente, relativo ao referido documento fiscal.
[...]
Em blitz realizada nas proximidades deste Posto Fiscal, localizado no Município de Santo Antônio do Leverger, abordou-se o veículo acima mencionado. Ao analisar a documentação verificou-se que o condutor do veículo não apresentou as notas fiscais para a realização dos tratamentos fiscalizatórios no Posto Fiscal de entrada deste Estado, visto que não foi apresentado o protocolo de atendimento emitido pela SEFAZ do Mato Grosso, bem como também não havia nenhum visto ou carimbo deste fisco em nenhum dos documentos apresentados.
O condutor transportava os seguintes documentos fiscais:
- DAMDFE (Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) 1490, com chave de acesso: 31210807350243000107580010000014901000000004;
- DACTE (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) 3790, com chave de acesso: 31210807350243000107570010000037901000000006;
- DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) 1590, com chave de acesso: 31210825621889000155550010000015901254018966; e
- DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) 1589, com chave de acesso: 31210825621889000155550010000015891367933103.
Carga foi então encaminhada para a UOF Flávio Gomes para procedimento de fiscalização, o qual, após consulta no sistema desta SEFAZ, constatou que de fato a documentação não havia sido registrada no Posto Fiscal de entrada do Estado do Mato Grosso.
Dessa forma, devido à falta de apresentação da documentação no Posto Fiscal de entrada deste Estado, infração prevista no artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei 7098/98, foi lavrado este TAD ação fiscal para a aplicação da penalidade prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea "j", item 2, da Lei Estadual 7.098/1998. [...]. (Id. 97894982 – fls. 1/6). [com negrito no original; e sem transcrições dos significados das siglas no original].
No caso, a documentação fiscal (Id. 97894982 – fls. 9/12), demonstra que se trata de operações de simples remessa de bens (Código Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP 6554), de modo que não se cuida de hipótese de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nem de ausência de notas fiscais vinculadas à operação.
Assim, houve tão somente aplicação de penalidade de multa, no valor de R$ 112.000,00: cento e doze mil reais, em razão da ausência de apresentação da documentação fiscal vinculada à operação a todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitou a mercadoria, nos termos do artigo 47-E, III, j, “2”, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.978, de 29 de outubro de 2019.
Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)
[...]
III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:
[...]
j) deixar o transportador de apresentar em Posto Fiscal, fixo ou móvel, ou apresentar depois de iniciada a ação fiscal, o documento fiscal ou o respectivo documento auxiliar, relativo à operação ou à prestação de serviço de transporte, na forma prevista na legislação:
[...]
2) multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da operação e/ou prestação, quando não houver registro de passagem relativo ao referido documento fiscal em sistema de controle de passagem nacional;
[...]
Em conclusão, ao reanalisar os fatos e os fundamentos jurídicos, constato que, na verdade, o que se apresenta mais verossímil, nesta quadra de cognição não exauriente, é a existência da probabilidade do direito e o risco de dano grave de difícil reparação, pelo que possível é a liberação das mercadorias apreendidas, a afastar a aplicação do artigo 952, § 1o, I, do RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014).
Dessa forma, reconsidero a decisão e defiro, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a imediata liberação do “caminhão placa HIZ-9080 e das mercadorias transportadas”, aprendidos por meio do termo de apreensão e depósito no 1149405-0, datado de 9 de agosto de 2021.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator